Tribunal: TJDFT
Processo: 0722605-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722605-53.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CAPITAL STEAK HOUSE FRANQUEADORA LTDA AGRAVADO: BRIANI LINS MONTEIRO DE SOUZA COUTO, FABIANO LINS MONTEIRO DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Capital Steak House Franqueadora Ltda. contra a r. decisão proferida pela 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0726573-98.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de declaração de ineficácia de atos jurídicos por suposta fraude à execução, bem como o requerimento de penhora de bens e utilização do sistema SISBAJUD em face de terceiro, nos seguintes termos: “Em exame, o petitório de id. 233394009/233394026, por meio do qual formula, a parte credora, pedido voltado ao reconhecimento de ineficácia de transferências de titularidade de bens, ao fundamento de que efetivadas pelos devedores em situação de fraude à execução. Nesse sentido, cumpre observar que, em consonância com o entendimento pacificado no âmbito do C. STJ, a fraude à execução somente deve ser proclamada quando, no caso concreto, se achar demonstrada a má-fé do adquirente, ou, alternativamente, se, no momento da transferência, o bem já estivesse formalmente constrito na demanda executiva, com a efetivação do registro da penhora. Nessa mesma linha de raciocínio, é o posicionamento firmado por este E. TJDFT, senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO POSTERIOR A ALIENAÇÃO. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Terceiro objetivando afastar a alegação de fraude à execução e impedir a penhora de imóvel alienado fiduciariamente à embargante. Sustenta que a transação ocorreu antes da ação que originou o cumprimento de sentença e na ausência de qualquer averbação de penhora, razão pela qual não há fraude à execução, conforme Súmula 375 do STJ e artigo 844 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a alienação fiduciária do imóvel configura fraude à execução, considerando a inexistência de averbação de penhora no momento da transação; e (ii) estabelecer se a boa-fé do embargante na concessão do financiamento afasta a alegação de fraude. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O reconhecimento da fraude à execução exige o registro da penhora na matrícula do imóvel ou a comprovação de má-fé do terceiro adquirente, conforme dispõe a Súmula 375 do STJ. 4. A Lei no 13.097/2015 protege terceiros de boa-fé, exigindo a averbação de restrições na matrícula do imóvel para que possam ser opostas contra terceiros. 5. A alienação fiduciária e a oneração do imóvel ocorreram antes da ação rescisória que originou o título judicial exequendo e sem qualquer registro de constrição judicial, inexistindo elementos que indiquem a má-fé do Banco Inter S/A ao conceder o financiamento. 6. A anterioridade da alienação em relação à constituição do crédito exequendo, a inexistência de averbação da penhora e a ausência de prova de má-fé afastam a configuração da fraude à execução, tornando indevida a constrição judicial do bem. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Pedido procedente. Tese de julgamento: 1.O reconhecimento da fraude à execução exige o registro prévio da penhora na matrícula do imóvel ou a comprovação de má-fé do terceiro adquirente. 2.A boa-fé do terceiro adquirente é presumida quando inexiste restrição averbada na matrícula do imóvel. 3. A alienação fiduciária regularmente constituída antes da averbação da penhora e da ação que originou o cumprimento de sentença não configura fraude à execução. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 792 e 844; Lei no 13.097/2015, art. 54. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375; TJDFT, Acórdão 1889982, 0702326-77.2024.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 10/07/2024; TJDFT, Acórdão 1887615, 0708860-40.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 03/07/2024. (Acórdão 1986091, 0732958-89.2024.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 31/03/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) À luz do já exposto, e, ainda, a par dos documentos apresentados pela parte credora, em cotejo com os demais constantes dos autos, verifica-se que não se afiguram comprovados os pressupostos exigidos para o reconhecimento da fraude à execução, de modo a ensejar, na forma pretendida, a ineficácia dos negócios que atribuíram, a terceiros, a propriedade dos bens individualizados em id. 233394023 e id. 233394020. No caso, não há falar em alienação posterior à constrição judicial, posto que sequer teria sido determinada a penhora sobre os indigitados imóveis por este Juízo. Demais disso, não teria o credor se desincumbido, ainda que indiciariamente, da carga processual a ele acometida quanto à demonstração da má-fé dos terceiros adquirentes, condição que não pode ser presumida. Ao cabo exposto, à míngua da demonstração acerca presença dos requisitos peremptoriamente exigidos para o excepcional reconhecimento do vício, indefiro o pedido de voltado à declaração de ineficácia de atos jurídicos, motivada por fraude à execução. Ademais ,indefiro o pedido relativo à implementação de pesquisa de bens, com a utilização do sistema SISBAJUD em face de terceiro (SOLOMONTE ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA.) que não integra o polo passivo do feito executivo em epígrafe e, tampouco, participou da formação do título executivo judicial cujo adimplemento se persegue. Por fim, observo que o bem individualizado em id. 233394024 não integraria o patrimônio dos devedores. Com essas considerações ,o processo deverá retornar à suspensão, observada decisão de id.204701976.” Os Embargos de Declaração foram rejeitados. O Agravante alega, em suma, que a r. decisão agravada desconsiderou elementos probatórios que evidenciam a prática de atos fraudulentos pelos Executados, consistentes na alienação e integralização de bens na empresa da qual são sócios, bem como na omissão de registro de imóvel herdado, com o intuito de frustrar a execução. Sustenta que a sobrepartilha do imóvel rural de Matrícula n. 22.360, realizada após o início da execução, seguida de sua integralização no capital social da empresa Solomonte Administração de Bens Próprios Ltda., da qual os executados são os únicos sócios, configura manobra de blindagem patrimonial, sendo desnecessário incluir a empresa no polo passivo da relação processual para declarar a ineficácia do ato. Pontua, ainda, que o imóvel de Matrícula n. 233.190 foi herdado pela executada Briani Lins Monteiro de Souza Couto, conforme escritura de sobrepartilha, sendo irrelevante a ausência de registro formal para fins de responsabilização patrimonial, à luz do princípio da saisine. Acrescenta que a alienação do imóvel de Matrícula n. 105.141 a terceiro ocorreu após a ciência da execução pelos Executados, sendo presumível a má-fé do adquirente diante da notoriedade da demanda e da ausência de diligência mínima, como a obtenção de certidões forenses. Destaca que a negativa do juízo de origem em reconhecer a fraude à execução e em autorizar medidas de constrição patrimonial viola os princípios da efetividade, cooperação e duração razoável do processo, frustrando a satisfação do crédito exequendo em ação que tramita desde 2019. Aduz, ainda, que a r. decisão agravada incorreu em omissão quanto à aplicação do art. 792, IV, do Código de Processo Civil, que presume a fraude à execução quando a alienação ou oneração de bens ocorre após o ajuizamento da ação capaz de reduzir o devedor à insolvência, independentemente da existência de registro de penhora ou da demonstração de má-fé do terceiro adquirente. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada e evitar o risco de prescrição intercorrente e dissipação patrimonial. Ainda argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. Diante dos fundamentos apresentados, pede a reforma da r. decisão, para declarar a ineficácia das alienações/integralizações dos imóveis de Matrículas nos 105.141 e 22.360, permitindo a constrição sobre eles, bem como para determinar a penhora do imóvel de Matrícula n. 233.190, de propriedade da executada Briani Lins Monteiro de Souza Couto. Preparo comprovado - Id. 72610269. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A Agravante sustenta, em síntese, que os Executados, cientes da existência da execução desde o ano de 2019, praticaram atos jurídicos com o claro intuito de esvaziar o seu patrimônio e, assim, frustrar a efetividade da tutela jurisdicional. No caso em apreço, ao menos em juízo de cognição sumária, considero presentes ambos os requisitos legais, pois a Agravante demonstra, de forma plausível, a existência de um conjunto de atos jurídicos que, em tese, configuram fraude à execução. O CPC em vigor ampliou as hipóteses de fraude à execução, nos seguintes termos: “Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei. § 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. § 2o No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem.” (g.n) Conforme se observa da legislação processual, para caracterizar fraude à execução é necessário que, ao tempo da alienação, estivesse em curso ação contra o devedor, com citação válida, e que a alienação ocorrida no curso da demanda tivesse potencialidade de reduzi-lo à insolvência. Consoante a Súmula 375 do c. STJ, a configuração da fraude à execução também depende da prova da má-fé do terceiro adquirente. No caso em exame, em juízo de cognição sumária, considero que os atos de alienação foram praticados pelos devedores após a citação válida em ação executiva capaz de reduzi-los à insolvência. Também se mostra claro que a compra de um dos bens por terceiro não observou os mínimos critérios que se exige em um negócio jurídico de tal monta. De fato, a sobrepartilha do imóvel rural de Matrícula n. 22.360, realizada em 2020, seguida de sua integralização no capital social da empresa Solomonte Administração de Bens Próprios Ltda., da qual os Executados são os únicos sócios (Id. 72608587), revela tentativa de blindagem patrimonial, especialmente porque o referido bem não havia sido arrolado no inventário original, o que levanta fundadas suspeitas de omissão intencional. No mesmo sentido, a alienação do imóvel urbano de Matrícula n. 105.141 (Id. 7208590), ocorrida em 2020, após o início da execução e a inclusão dos herdeiros no polo passivo da relação processual, também se mostra, em princípio, incompatível com a boa-fé objetiva que deve nortear os negócios jurídicos, sobretudo diante da ausência de menção à existência da demanda executiva na escritura de compra e venda, o que, aliado à ausência de diligência mínima por parte do adquirente, pode configurar má-fé ou, ao menos, negligência grave. Ademais, a omissão no registro formal do imóvel de Matrícula n. 233.190, herdado pela executada Briani Lins Monteiro de Souza Couto, não afasta, por si só, a possibilidade de responsabilização patrimonial, pois, nos termos do art. 1.784 do Código Civil, a transmissão da propriedade aos herdeiros opera-se automaticamente com a abertura da sucessão (princípio da saisine), sendo o registro ato meramente declaratório. Acrescento que a não localização de bens dos devedores não deixa dúvida do seu estado de insolvência e evidencia a pretensão de ocultarem patrimônio, nos termos do art. 792, IV, do CPC. Nesse sentido cito os seguintes precedentes: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Fraude à execução. Bloqueio de bens. Decisão mantida. I. Caso em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a instauração de incidente de fraude à execução, com bloqueio de bens, pois no curso do cumprimento de sentença, a devedora, proprietária de metade de um imóvel, doou sua cota parte às suas filhas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar ou não a necessidade de instauração do incidente de fraude à execução. III. Razões de decidir 3. A alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução quando, no momento da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, conforme dispõe o art. 792, IV, do CPC. 4. Na hipótese dos autos, não foram encontrados bens suficientes para o pagamento do valor atualizado do débito, indicando a situação de insolvência da executada. 5. O STJ entende que pode ocorrer fraude à execução na doação de bens de ascendente para descendente quando, ao tempo do negócio gratuito, tramitava contra o devedor alienante demanda capaz de reduzi-lo à insolvência (AgInt no REsp n. 1.885.750/AM, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 28/4/2021). 6. Dentro desse contexto, impõe-se a instauração do incidente de fraude à execução para melhor verificação dos fatos alegados. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 792, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.885.750/AM, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.04.2021, DJe 28.04.2021. (Acórdão 1998266, 0707578-30.2025.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14.5.2025, publicado no DJe: 26.5.2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. DATA DE CITAÇÃO DOS EXECUTADOS. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. NEGÓCIO JURÍDICO INEFICAZ EM RELAÇÃO À EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA DETERMINADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo de instrumento, com alegação de erro material na análise da data de citação dos devedores em execução de título executivo extrajudicial. A citação, erroneamente apontada como ocorrida em 2019, teria ocorrido em 2016, antes da alienação de fração de imóvel pelo executado a seu filho. A correção dessa informação seria determinante para reanálise da caracterização de fraude à execução e para a eficácia do ato de alienação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há três questões em discussão:(I) verificar se houve erro material na análise da data da citação dos executados;(II) determinar se a alienação do imóvel configura fraude à execução, considerando a citação prévia do devedor;(III) analisar a alegação de impenhorabilidade de bem de família e sua eventual incompatibilidade com a alienação em fraude à execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.Consta nos autos erro material no acórdão embargado quanto à data de citação dos executados, que ocorreu em 11/11/2016, e não em 2019, como inicialmente apontado. Essa data antecede a alienação do bem, realizada em 15/04/2019, conforme demonstrado pelo documento de ID 30663953 (p. 14 e 18). O art. 1.025, III, do CPC autoriza a correção desse erro material por meio de embargos de declaração. 4.A alienação de fração do imóvel em abril de 2019 configura fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC, pois, à época da alienação, os devedores já haviam sido citados em ação executiva capaz de reduzi-los à insolvência. A citação é o marco temporal que caracteriza o conhecimento da execução pelo devedor, sendo suficiente para configurar a fraude à execução. 5.A proteção do bem de família, ainda que seja matéria de ordem pública, deve ser arguida pela parte interessada, mediante instrumento processual adequado. No caso concreto, a proteção não é compatível com a alienação a terceiro, considerando que o art. 1o da Lei n. 8.009/1990 resguarda o bem contra penhora, mas não contra alienação em fraude à execução. Ademais, a alienação de bem em fraude à execução não torna o negócio jurídico nulo, mas apenas ineficaz em relação à execução, preservando-se o direito do credor. IV. DISPOSITIVO 6.Embargos de declaração providos. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão impugnada e determinar a penhora do bem indicado pelo credor.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.025, III, e 792, IV; Lei n. 8.009/1990, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 375; Acórdão 1663064, 0713682-40.2022.8.07.0001, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 15/02/2023. (Acórdão 1982426, 0722063-69.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20.3.2025, publicado no DJe: 9.4.2025). O periculum in mora é evidente, pois há possibilidade concreta de dissipação patrimonial e de frustração definitiva da execução, que tramita há mais de cinco anos sem êxito na localização de bens penhoráveis, podendo levar a decretação da prescrição intercorrente. Dessa forma, presentes os requisitos legais, entendo ser o caso de concessão do efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento, a fim de resguardar a utilidade do provimento jurisdicional e evitar o perecimento do direito da parte credora. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ativo ao recurso para a) determinar a suspensão dos efeitos das alienações e da integralização dos imóveis de Matrículas nos 105.141 e 22.360, até o julgamento final deste recurso, vedando-se quaisquer atos de disposição, oneração ou transferência sobre os referidos bens; e b) autorizar a penhora do imóvel de Matrícula n. 233.190, de propriedade da executada Briani Lins Monteiro de Souza Couto, independentemente de registro formal em seu nome, nos termos do art. 1.784 do Código Civil; Intimem-se os Agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento deste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora